Tribunal: CARF
Processo: 13982.001022/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-12-26

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001022/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.173 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
SANDRO ANTONIO LOSS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/07/2009
PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
ANTE A INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES TRAZIDAS
EM
VIA
RECURSAL.
INOVAÇÃO
ARGUMENTATIVA
NÃO
CONTROVERTIDA
NA
INSTÂNCIA
RECORRIDA.
MATÉRIA
INOVADORA NÃO IMPUGNADA ANTERIORMENTE.
O princípio da eventualidade norteia o processo e exige do interessado
controverter em sua defesa inaugural todos os elementos de fato e de direito
sobre os quais recaia sua insurgência, razão pela qual não é possível inovar em
fases processuais seguintes, porquanto se opera a preclusão consumativa em
relação às matérias não questionadas. Não se conhece do recurso que pretenda
inovar na análise do lançamento, em relação à controvérsia não submetida à
apreciação da instância recorrida, faltando interesse processual recursal à parte
que pretenda questionar matéria que não tenha sido expressamente impugnada
ou contestada, exceto as de ordem pública, porquanto excepcionadas pelo
ordenamento jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001022/2009-79
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.173 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001022/2009-79

Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

" Trata-se de Auto de Infração (AI DEBCAD n° 37.240.273-9), fls. 01 a 08, por meio do
qual se exige do sujeito passivo acima qualificado o montante de R$ 5.867,47 (cinco
mil, oitocentos e sessenta e sete reais, quarenta e sete centavos), consolidado em
28/09/2009, devidas a Seguridade Social relativamente a contribuição previdenciária a
cargo dos segurados empregados.
A autoridade lançadora relata que o débito, objeto do presente Auto, refere-se à mão-
de-obra aplicada na construção civil, matricula CEI n° 70.001.20382/69, localizada na
Rua Augusta Muller Bohner, 257-D - Bairro Passo dos Fortes - Chapecó/SC e que tive
como fato gerador a remuneração apurada por aferição indireta através do Custo
Unitário Básico (CUB), publicado pelo Sindicato da Industria da Construção Civil
(SINDUSCON/SC).
Explica que o critério de aferição do montante da mão-de-obra na construção civil
encontra respaldo no art.33, § 4°, da Lei n° 8.212/91, e que tomou por base o Aviso de
Regularização de Obra - ARO, no qual apresenta as características da obra.
Refere que nos meses de competência de outubro de 2004 a janeiro de 2008, o
proprietário da obra adquiriu concreto usinado sendo que 5% (cinco) por cento dos
valores pagos foram considerados mão-de-obra aplicada na obra, tendo sido
corrigidos pela Taxa Referencial da Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, em conformidade com a IN SRP n° 03/2005.
Observa que, de acordo com Laudo Técnico emitido por profissional legalmente
habilitado, a obra encontra-se 44,88% (quarenta e quatro inteiros e oitenta e oito
centésimos de por cento) concluída, sendo observada, pelo presente lançamento, tal
circunstância.
02 - O contribuinte apresentou impugnação no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/07/2009
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ARBITRAMENTO FISCAL.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução
de obra de construção civil pode ser obtida mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo
à empresa autuada o ônus da prova em contrário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/07/2009
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 8.
Aplica-se, para as contribuições previdenciárias, o prazo decadencial previsto no
Código Tributário Nacional, a partir da edição da Súmula Vinculante n° 8 pelo
Supremo Tribunal Federal, a qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei
n° 8.212/91.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.173 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001022/2009-79

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – O contribuinte em suas razões recursais trata unicamente da matéria sobre a
nulidade da autuação em razão da falta de identificação individualizada dos segurados sob a
alegação de que existe previsão em IN tratando sobre a folha de pagamento mês a mês dos
segurados.
06 – Diz ainda que pelo fato de ter efetuado o lançamento por arbitramento
caberia ao Fisco se atentar a esse detalhe. Em resumo essas as considerações do contribuinte.
07 – No caso, importante informar ao contribuinte que essa é uma instância
revisora do julgado da Turma de piso, no caso a DRJ, e importante, sob pena de supressão de
instância que determinadas alegações, com exceção das alegações de natureza de ordem pública,
sejam manifestadas anteriormente, a teor do art. 16 § 4o do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
08 – Vejo que a matéria a respeito da aferição indireta a fim de afastar a
metodologia usada pela Fiscalização, sequer foi ventilada em defesa e portanto não analisada
pela decisão da DRJ. Caso houvesse manifestação anterior sem julgamento, caberia ao
contribuinte abrir em preliminar o pedido de anulação da decisão recorrida para um novo
julgamento em vista da falta de análise de tal pedido.
09 – A DRJ tratou apenas do argumento do contribuinte relacionado ao pretenso
erro material do auto de infração em decorrência de utilização de CUB e que acabou
comportando revisão de parte do valor, diferente da matéria atualmente indicada sobre nulidade
que está afeta em parte aos fundamentos da utilização do método de aferição indireta.
10 – A matéria sobre aferição indireta apesar de manifestada na decisão recorrida,
pelo contexto da análise do conteúdo da impugnação do contribuinte, vemos que foi indicada na
decisão da DRJ mas apenas como mero obter dictum e reforço do argumento não havendo
conteúdo decisório propriamente dito para o contraditório aberto de forma preclusiva pelo
contribuinte.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.173 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001022/2009-79

11 – Não é necessário informar ao contribuinte que diante da aferição indireta
legalmente instituída, abriu-se a possibilidade do Fisco na forma do art. 33, §§ 3o e 4o da Lei
8.212/91 lançar o tributo dessa forma. Sendo que a matéria ora apresentada de forma preclusiva
teria a necessidade de avaliação da Turma recorrida a respeito de tais argumentos, pois envolve
conteúdo probatório:
Art. 33 (...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário.
12 – Portanto, em vista da preclusão ocorrida deixo de conhecer das razões
recursais.
Conclusão
13- Ante o exposto, não conheço do recurso.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 75
DF CARF MF
Original